Tribunal: TJPA
Processo: 0806338-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806338-04.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VICIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. O acórdão embargado n
egou provimento a Apelação, mantendo a sentença em todos seus termos, que julgou improcedente a ação, ante a ausência de demonstração de ilegalidade ou nulidade de instauração e no trâmite do Processo Administrativo Disciplinar;

2. O
embargante sustenta ter havido obscuridade e omissão no julgado, pois firmou-se na Súmula Vinculante nº 5, que dispensa a presença de advogado no inquérito administrativo e que não restou comprovado nos autos o prejuízo do embargante pela falta de defesa técnica. Diz que a ausência de defesa técnica causou prejuízo ao embargado, qual seja, a sua condenação no PAD com a consequente demissão. Se opôs ainda ao fato de ter o acórdão embargado afastado a prescrição quinquenal;

3.

O acórdão atacado exauriu detalhadamente todos os pontos de insurgência na apelação;

4. Ausente o vício apontado, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração, recurso cabível para saneamento de vícios formais ou erro material, cuja correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/06/2022 a

13/06/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID 8156515), opostos por
FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS
, contra o
acórdão (
ID 8070506),
que negou provimento a Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação, ante a ausência de demonstração de ilegalidade ou nulidade de instauração e no trâmite do Processo Administrativo D
isciplinar.

Em suas razões, o embargante sustenta ter havido obscuridade e omissão no julgado, pois firmou-se na Súmula Vinculante nº 5, que dispensa a presença de advogado no inquérito administrativo e não restando comprovado nos autos o prejuízo do embargante pela falta de defesa técnica. Diz que a ausência de defesa técnica causou-lhe prejuízo, qual seja, a condenação no PAD com a consequente demissão. Se opôs ainda ao fato de ter o acórdão embargado afastado a prescrição quinquenal.

Requerer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
esclarecendo os fatos alegados, suprimindo a omissão levantada, para a reforma da sentença anulando o ato demissionário para o retorno do

embargante as funções do seu cargo.

Contrarrazões (ID 8997000), concluindo pela ausência de vício formal e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos embargos de declaração, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos presentes embargos se reportam a saneamento de possível obscuridade, a cujo título o embargante suscita efeitos infringentes,
para que se esclareçam os fatos alegados, para reforma da sentença anulando o ato demissionário para o retorno do embargante as funções do seu cargo.

O embargante reclama que o julgado embargado teria incorrido em omissão, pois firmou-se na
Súmula Vinculante nº 5
, que dispensa a presença de advogado no inquérito administrativo e de
que não restou comprovado nos autos o prejuízo do embargante pela falta de defesa técnica
. Se opôs ainda ao fato
de ter o acórdão embargado afastado a prescrição quinquenal.

Os autos reportam que o objeto da ação originária é anulação de processo administrativo disciplinar por não restar configurado qualquer ilegalidade ou nulidade na instauração e processamento do PAD que apurou a infração disciplinar do embargante.

Segue a ementa do acórdão embargado:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINSITRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. NULIDADE DO PROCESSO ADMINSTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA. REEXAME SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta contra de sentença que nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar julgou improcedente a ação
.

2. O recorrente sustenta em suas razões recursais que, após 32 (trinta e dois anos) de serviços prestados à Polícia Civil do Estado do Pará, foi demitido do cargo de Motorista, via procedimento administrativo disciplinar instaurado. Aduz nulidade no Processo Administrativo Disciplinar que apurou os fatos, ao argumento de que não esteve acompanhado de advogado (defesa técnica).

3. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, vez que a jurisprudência do STF já entendia ser dispensável advogado no âmbito do processo administrativo, sendo tal posicionamento ratificado pela edição da Súmula Vinculante nº 05. Não restou demostrado nos autos o prejuízo causado ao autor pelo suposto vício, sendo-lhe oportunizada e exercitada, pessoalmente, a ampla defesa e o contraditório, conforme vislumbrado nos documentos acostados.

4. Prescrição. O termo inicial da prescrição em processo administrativo disciplinar é a data do conhecimento do fato. Na presente demanda, verifica-se que a instauração do PAD ocorreu em 26/05/2011. A prescrição foi interrompida, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias por força do disposto no art. 208, da Lei Estadual nº 5.810/94 e Súmula 635 do STJ.

Assim a partir de 23/09/2011 o prazo prescricional recomeçaria a contar por 5 (cinco) anos, logo o termo final da prescrição foi 23/09/2016, tendo ocorrido a demissão do servidor em julho de 2016. Pretensão sancionatória não acobertada pela prescrição quinquenal.

5. Reexame e apelação conhecidos. Apelação improvida. Sentença mantida. (ID

Adianto que entendo não se evidenciar a omissão/ vício apontado
, haja vista o acórdão ter apreciado toda a matéria vertida nos presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.

Destaco excerto de interesse do acórdão embargado:

(...)

Das provas carreadas aos autos, verifico que durante o processo administrativo disciplinar
o servidor esteve presente na inquirição de testemunhas, inclusive formulou perguntas em vários momentos
, podendo ser verificado nas seguintes transcrições:

“Aos 13(treze dias) do mês de setembro do ano de 2011(dois mil e onze), nesta Cidade de Medicilândia, no prédio da Delegacia de Polícia Civil(...), reuniu-se a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 026/2011-DGPC/PAD, de 26-05-2011, composta pelos servidores (...). Presentes os servidores acusados (...) MPC FRANCISCO RODRIGUES MATOS, para a oitiva da testemunha
MARCIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
, (...).
Dada a palavra ao servidor acusado MPC FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS
, o qual perguntou a depoente na hora da lavratura do citado flagrante, se este servidor se encontrava trajando bermuda? Respondeu que não lembra o traje deste servidor, QUE, perguntando se a depoente ouviu este servidor exigir algum dinheiro a MIGUEL e ALÉRIO ou seu familiares? Respondeu que não ouviu, esclarecendo a depoente que permaneceu o tempo todo nesta sala e não chegou a ir onde estavam ALÍRIO E MIGUEL, na sala ao lado; QUE, neste ato a

SEGUNDO MEMBRO pediu a palavra e perguntou a depoente se era comum a mesma

permanecer direto dentro desta sala a quando de apresentações e lavraturas de procedimentos: Respondeu que não, às vezes levanta-se, vai ao banheiro e também na frente da delegacia(...). Que neste ato a palavra foi franqueada aos servidores acusados os quais nada mais perguntaram “(...).(sic). (grifei) ID 2591221 – pág.9.

“Aos 13(treze dias) do mês de setembro do ano de 2011 (dois mil e onze), nesta Cidade de Medicilândia, no prédio da Delegacia de Polícia Civil(...),
reuniu-se a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
nº 026/2011-DGPC/PAD, de 26-05-2011, composta pelos servidores (...).
Presentes os servidores acusados
(...)
MPC FRANCISCO RODRIGUES MATOS, para a oitiva da testemunha
RICARDO DE SOUZA BARBOZA
, (...).
Dada a palavra ao servidor acusado MPC FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS, o qual nada perguntou”
(...). (sic). (grifei) ID 2591221, pág.9.

‘Aos 14(quatorze dias) do mês de setembro do ano de 2011(dois mil e onze), nesta Cidade de Medicilândia, no prédio da Delegacia de Polícia Civil(...),
reuniu-se a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
nº 026/2011-DGPC/PAD, de 26-05-2011, composta pelos servidores (...).
Presentes os servidores acusados
(...)
MPC FRANCISCO RODRIGUES MATOS, para a oitiva da testemunha
NEILA CRISTINA TREVISAN
, (...).
Dada a palavra ao servidor acusado MPC FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS
, o qual perguntou se a declarante alguma vez viu este servidor pedir dinheiro para alguém ou soube? Respondeu que não. E nada mais disse nem lhe foi perguntado.”
(...). (sic). (grifei) ID 2591221- pág. 15.

“Aos 12(doze dias) do mês de setembro do ano de 2011(dois mil e onze), nesta Cidade de Medicilândia, no prédio da Delegacia de Polícia Civil(...),
reuniu-se a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
nº 026/2011-DGPC/PAD, de 26-05-2011, composta pelos servidores (...).
Presentes os servidores acusados
(...)
MPC FRANCISCO RODRIGUES MATOS, para a oitiva da testemunha
MARIA CONCEBIDA MACIEL TABOSA
, (...).
Dada a palavra ao servidor acusado MPC FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS
, o qual perguntou se caso este servidor tenha pedido alguma importância em dinheiro para a declarante, se a mesma sabe informar para que finalidade o mesmo teria pedido? Respondeu que este servidor pediu à declarante a importância de CEM REAIS para liberar seu filho MIGUEL, e anteriormente já tinha pedido a importância de DEZ MIL REAIS para liberá-lo desta Delegacia. Ressalta ainda

a declarante , que MIGUEL ofereceu a importância de TRÊS MIL REAIS para o policial CHIQUINHO entretanto tal dinheiro não chegou

a ser pago porque a DRª NEILA já havia entrado em contato com a Promotoria de Justiça.”
(...). (sic). (grifei) ID 2591221, pág.18.

“Aos 12(doze dias) do mês de setembro do ano de 2011(dois mil e onze), nesta Cidade de Medicilândia, no prédio da Delegacia de Polícia Civil(...),
reuniu-se a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
nº 026/2011-DGPC/PAD, de 26-05-2011, composta pelos servidores (...).
Presentes os servidores acusados
(...)
MPC FRANCISCO RODRIGUES MATOS, para a oitiva da testemunha
MIGUEL MACIEL TABOSA
, (...).
Dada a palavra ao servidor acusado MPC FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS, o qual perguntou para o declarante para que este servidor pedia a importância de DEZ MIL REAIS, já que o mesmo não tinha nenhuma autoridade para liberar preso algum? Respondeu que este servidor não dizia que o dinheiro era para si, mas sim que “era o delegado que estava pedindo e que era para soltar nós”, QUE, nenhum policial desta delegacia procurou o declarante nem seus familiares para tratar de algum assunto relativo à denúncia”
(...). (sic). (grifei) ID 2591221 – pág. 21-22

Diante de sua participação ativa na fase de instrução do processo administrativo disciplinar, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, face a ausência de defesa técnica.
Vejamos julgado nesse sentido:

(.
..)

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a ausência de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não acarreta nulidade do procedimento, entendimento este presente na
Súmula Vinculante nº 5
, como assim segue:

“A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”

Quanto à alegação de que é pessoa de baixa instrução, não merece prosperar, pois não identifico elementos capazes de levar a tal conclusão, haja vista que à época da sua investidura no cargo a legislação exigia minimamente ter o 1º grau de escolaridade.

Verifico ainda que foi escolha do apelante não constituir advogado para fazer sua defesa técnica no PAD, não gerando nulidade do ato o fato de que, intimado com antecedência, não se fazer acompanhar por advogado no momento do seu interrogatório, conforme assentando na Súmula Vinculante nº 5, não havendo que se falar, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88). Logo, analisando os aspectos formais do PAD, não se pode chegar à conclusão, senão o de sua validade, uma vez que instaurado à luz da Lei nº 5,810/94 e que obedeceu a todas as formalidades nela prevista.

Ademais, consoante o entendimento consolidado no STJ, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos restringe-se à defesa dos parâmetros da legalidade, sendo permitido a reavaliação do mérito tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada do Poder Executivo. A propósito:

(...)

Quanto ao argumento de ter havido a prescrição quinquenal no processo administrativo disciplinar, vê-se que o acórdão abordou o tema por completo, que fez nos seguintes termos:

(...)

Em outro ponto o apelante alega a ocorrência de
prescrição administrativa
tendo em vista que o processo administrativo disciplinar foi instaurado para apurar violação ao art. 74, incisos XIII, XXXV, e XXXIX da Lei Complementar nº 022/94, cuja pena é de demissão (art. 81, inciso VI da Lei Complementar nº 22/94) e que
prescreve em 5 (cinco) anos
, nos termos do art. 198, da Lei Estadual nº 5.810/94, que assim dispõe:

Art. 198. A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

Observa-se do §1º acima transcrito que o termo inicial será a data que os fatos se tornarem conhecido.

Já o § 3º do art. 198, da Lei nº 5.810/94 prevê que:

§ 3° A abertura de sindicância ou
a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente

Complementando a redação do dispositivo acima transcrito, aplica-se o teor da Súmula 635 do STJ:

Súmula 635/STJ
: Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato,
interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
. (Súmula 635, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 18/06/2019, DJe 17/06/2019)

Os fatos imputados ao apelante ocorreram em maio 2010 (data obtida por meio do Ofício nº 239/2010, expedido pela Promotoria de Justiça enviado para Corregedoria de Polícia – ID

2591220) e em 26/05/2011 houve a instauração do PAD -
Portaria nº 026/2001-DGPC/PAD, interrompendo o prazo prescricional (§3º do art. 198 da Lei 5.810/94).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou
o entendimento que após a instauração do PAD, inicia-se um prazo de 140 (cento e quarenta) dias de suspensão até o reinício da contagem do prazo prescricional
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE MISSÕES FORA DA SEDE DE LOTAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE VINCULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA AO DELIBERADO NA ESFERA PENAL. PROPORCIONALIDADE. 1.
O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias.
Precedentes. 2. (...) (RMS 35647 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO PRESCRICIONAL. PENA DE SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 142 DA LEI 8.112/90). INSTAURAÇÃO DE PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO APÓS 140 DIAS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO QUANDO TRANSCORRIDOS MAIS DE 2 ANOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O excepcional poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Servidores não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada da potestade disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da infração e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor. 2. O art. 142, I da Lei 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, instituindo o princípio da inevitável prescritibilidade das sanções disciplinares, prevendo o prazo de dois anos para o Poder Público exercer o jus puniendi na seara administrativa, quanto à sanção de suspensão. 3. Conforme estabelece o § 3o. do art. 142 da Lei 8.112/1990, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Ocorre que, ao considerar a prescrição como instituto jurídico concebido a fim de viabilizar a segurança jurídica,
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em torno da matéria, segundo a qual interrompida a prescrição, a fluência desta é obstada tão-somente por 140 dias, tendo em vista que esse seria o prazo legal para término do Processo Disciplinar
. 4. Na presente demanda, verifica-se que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar ocorreu em 16.23.2012. Com publicação do ato que instituiu a Comissão Processante (Portaria 239/2012), às fls. 9, a prescrição foi interrompida, por forção do disposto no art. 142, § 3o. da Lei 8.112/1990.
A prescrição voltou a correr no 141o. dia, ou seja, em 4 de agosto de 2012. Logo, o termo final da prescrição foi dia 4 de agosto de 2014.
Sendo assim, fica evidenciada a prescrição da ação disciplinar, uma vez que o jus puniendi da Administração em aplicar eventual penalidade de suspensão, que prescreve em 2 anos, teria perecido em 24 de dezembro de 2015. 7. A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir qualquer efeito reflexo. 8. Ordem concedida, em conformidade com o Parecer ministerial. (MS 22.617/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 03/12/2019).

Desta feita, considerando
a data de instauração do PAD (26/05/2011)
e o período máximo para conclusão do PAD, que é de 120 dias (art. 208, Lei 5.810/94), somente a partir desse lapso temporal é que a contagem da prescrição intercorrente se iniciou. Assim a partir de 23/09/2011 o prazo prescricional recomeçaria a contar por 5 (cinco) anos, vencendo prazo em 23/09/2016, tendo ocorrido a demissão do servidor em julho de 2016 (informação obtida na petição inicial). Conclui-se que a pretensão sancionatória disciplinar da administração pública não estava acobertada pela prescrição quinquenal.

(...)

Nesse contexto, não vislumbro pertinência nas afirmações do embargante de que o
decisum
embargado não alcançou o prejuízo sofrido pela ausência de defesa técnica, qual seja, a perda do cargo e que o processo administrativo disciplinar estaria alcançado pela prescrição intercorrente.

Deste modo, as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição dos embargos de declaração. A
mera insatisfação da parte com o resultado da demanda e a rediscussão da matéria apreciada
não se coadunam com a feição processual dos embargos de declaração, que não se prestam à discussão substancial de decisão.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Os embargos de declaração possuem efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Essa necessidade não se evidencia, no caso, pois o acórdão embargado não padece de qualquer erro formal ou material a sanar, nos termos elencados no art. 1.022, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação.

Belém-PA, 06 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/06/2022